Tribunal: TJMT
Processo: 1021984-39.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021984-39.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADAO RAFAEL DA SILVA - CPF: 021.063.011-62 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON GREGORIO DA CRUZ - CPF: 053.126.821-79 (ASSISTENTE), LAURA DELFINA DA SILVA - CPF: 205.870.901-20 (ASSISTENTE), CESAR FERNANDO DA SILVA NUNES - CPF: 841.067.271-53 (ASSISTENTE), EUCLIDES DOMINGOS DA SILVA - CPF: 034.149.561-10 (ASSISTENTE), THAIANE REGINA DA SILVA - CPF: 050.397.401-31 (ASSISTENTE), RAFAEL SIMIAO GODOY - CPF: 043.749.071-81 (ASSISTENTE), JASMYN MONTEIRO COUTINHO CURVO DA SILVA - CPF: 076.073.071-76 (ASSISTENTE), ADRIANA GREGÓRIO DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO, COMETIDOS CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. AVENTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 588 DO STJ - 2. PRETENDIDA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – 3. ALMEJADA REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não verificada a presença dos requisitos estabelecidos pelo art. 44 do CP, bem assim, porque o delito de lesão corporal fora praticado no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, impede-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado – a qual, a propósito, tampouco impediria o pagamento das custas processuais, por sê-las consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

3. Não há falar em afastamento ou redução do valor fixado em benefício da vítima à título de reparação de danos quando houve pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória, e o
quantum
guarda proporcionalidade com as peculiaridades do caso concreto.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADÃO RAFAEL DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADÃO RAFAEL DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1021984-39.2020.811.0002, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 148,
caput
c/c art. 147,
caput
, na forma do art. 61, inc. II, alínea
f
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, sendo-lhe imposta a reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) à vítima, a título de reparação mínima pelos danos morais causados pelas infrações penais, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Nas razões recursais vistas no ID 173627184 173627184, subscritas por advogado particular, o réu pretende a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, bem como, a
isenção das custas e despesas processuais,
haja
vista a sua hipossuficiência financeira.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 174331664, o
Parquet
rechaça os pleitos defensivos, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 181887685, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do pleito
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
ADÃO RAFAEL DA SILVA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme exposto na exordial acusatória, no dia 01/08/2020, por volta das 18h00min, na residência particular localizada na Rua 18, s/n, bairro Souza Lima, na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o
ora apelante
,
ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave
à sua ex-companheira
Adriana Gregório da Cruz
, mesma ocasião em que,
mediante sequestro, privou sua liberdade
.

Narra o
Parquet
, em síntese, que o ex-casal conviveu maritalmente por 11 (onze) anos e, na constância da união, tiveram 04 (quatro) filhos; contudo, na data dos fatos, estavam separados de fato há aproximadamente 06 (seis) meses.

Prossegue a proposição acusatória dando conta que, na data encimada,
ADÃO
dirigiu-se até a residência da ofendida e a convidou para irem conversar na residência da genitora, ex-sogra de
Adriana
, local onde os filhos do casal estavam morando. Sucede, que no momento em que chegaram até o imóvel, o celular da vítima tocou, o que deixou
ADÃO
extremamente nervoso, iniciando-se uma acalorada discussão.

Nesse contexto, o ora apelante teria agarrado o braço de
Adriana
e, mediante ameaças de morte, a puxou até um terreno baldio, onde muniu-se de um tijolo e passou a lhe dizer que
“iria mata-la e deixa-la ali mesmo no mato ... que era a última vez que ela veria as crianças” sic.
Consta, ainda, que
ADÃO
manteve a ofendida sob seu poder por aproximadamente uma hora e somente a libertou após a chegada da Polícia Militar – tendo, ainda, quando já detido pelos agentes de segurança pública, proferido novas ameaças de morte a
Adriana
, esbravejando que
“quando saísse da cadeia, iria matá-la”
.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, a demanda foi julgada
procedente
, sendo o réu condenado nas sanções do

art. 148,
caput
c/c art. 147,
caput
, na forma do art. 61, inc. II, alínea
f
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
; contexto em que exsurge indignado perante esta i. instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.
Da almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

De início, a i. Defesa pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que
“[...] a exigência ao comparecimento ao centro de educação e recuperação ou ao acompanhamento psicossocial individual ou em grupo de apoio é a melhor alternativa, tanto para o agressor, quanto para a vítima, que terá seus direitos garantidos, caso o mesmo descumpra a medida imposta”
(sic)
.

Todavia,
a pretensão não comporta acolhimento
.

É sabido que o artigo 44 do Código Penal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelos Estados da Federação, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não for reincidente em crime doloso e;
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Além do mais, há de se ter em conta o teor da
Súmula n.º 588
, editada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (
SÚMULA 588
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Partindo dessas premissas, entendo que deve prevalecer a conclusão alcançada pelo d. magistrado sentenciante, porquanto, consoante demonstrado, o ora recorrente restou condenado pelo crime de
ameaça
e
sequestro/cárcere privado
, cometidos no
contexto de violência doméstica
– o que, a teor do disposto no art. 44 do CP e do entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania, obsta a concessão da benesse almejada.

2.
Da pretendida isenção das custas e despesas processuais:

De outro lado, a defesa técnica postula seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, com a
“isenção do que consta na sentença penal condenatória”
.

Sem razão
, contudo.

Como cediço,
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
.”
– destaquei.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“[...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

3.
Da fixação do
quantum
indenizatório no patamar mínimo
:

Por fim, embora conste
en passant
das razões recursais o pleito de fixação da
pena pecuniária
no patamar mínimo, verifica-se da sentença anexada sob o ID 166632332 que, em verdade, foi determinado ao réu o pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de
reparação pelos danos causados em decorrência das infrações penais
.

E nesse ponto, entendo que o pronunciamento monocrático objurgado não merece reparos.

A uma
, porque
houve pedido expresso na exordial acusatória
(ID 166632241 – pág. 02), atendendo-se, portanto, a determinação estabelecida pelo c. STJ ao julgar o
Tema 983
, quando firmou-se a tese de que
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

E,
a duas
, porque para além de o valor de R$1.000,00 (um mil reais) estipulado pelo magistrado sentenciante ser proporcional e razoável em relação ao salário-mínimo vigente à época dos fatos; muito embora o apelante tenha afirmado perante a autoridade policial que não auferia renda mensal (ID 166632243 – págs. 24/26),
constituiu advogado particular
para patrocinar sua defesa desde o início da persecução criminal, de modo que sua alardeada hipossuficiência financeira não ressai incontroversa.

Com tais considerações, sem maiores delongas, mantenho inalterada a indenização fixada em benefício da vítima.

4.
CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ADÃO RAFAEL DA SILVA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1021984-39.2020.811.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023